Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734098-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNNER CAVALCANTE LINO IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF, DIRIGENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA (IBEST) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e ao Dirigente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (IBEST), que desclassificou o impetrante no processo seletivo destinado à escolha de membros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024-2027, nos termos do Edital n. 1 de 5 de maio de 2023 (ID 50244800). Proferida decisão (ID 50421286), em que foi indeferida a liminar, bem como se facultou ao Impetrante juntar aos autos, em 5 dias, prova da hipossuficiência financeira para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. O Distrito Federal já apresentou informações ao mandado de segurança (ID 52175065 e ID 52216557). O Ministério Público oficiou pela denegação da segurança (ID 52961634). Transcorreu “in albis” o prazo para o Impetrante juntar a documentação comprobatória da hipossuficiência (ID 52316468). Proferi despacho (ID 53005639), intimando o Impetrante para recolher as custas iniciais no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento da ação. O Impetrante peticionou (ID 53818806), aduzindo que houve perda do objeto e requereu a homologação da desistência da ação, bem como que não sejam computadas as custas iniciais. É o relato. Em que pese o pedido de homologação da desistência da ação pela perda do objeto, entendo que o caso se trata de não conhecimento do mandado de segurança, consoante art. 101, §2o, do CPC. Antes do pedido de desistência da ação, facultou-se ao Impetrante que comprovasse a situação de hipossuficiência, mas transcorreu “in albis” o prazo concedido, razão pela qual determinou-se o recolhimento das custas iniciais para o conhecimento da ação, o que também não foi cumprido. Assim, a despeito do pedido de desistência e da norma contida no §4o do art. 485 do CPC, entendo ser prescindível a intimação dos Impetrados para se manifestarem, haja vista que a ação sequer cumpriu os pressupostos de recebimento, devendo ser indeferida a inicial (arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023 12:39:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador